Tribunal: STF
Processo: HC 257130
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wellington Mendonca da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 962.871/MG (docs. 12 e 13).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Segundo o apurado, foram apreendidos na residência do acusado “250 papelotes de cocaína, mais 27 papelotes no quarto e um tablete de maconha na geladeira, além de R$ 1.625,00 em dinheiro” [...]. (doc. 13, p. 1).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    [...]



    Renovando as vênias aos Ministros do Tribunal da Cidadania, o caso em exame está eivado de ilegalidade:



    O veículo foi abordado e a busca veicular e pessoal se deu em razão de ter o citado veículo empreendido fuga da guarnição DIAS ANTES dos fatos e pela placa ser de Hortolândia/SP; (fato informado pelos militares no Boletim de Ocorrência).



    De acordo com os militares, toda a atuação policial foi gravada pela câmera corporal, todavia, a gravação NÃO foi juntada aos autos, cerceando a defesa dos envolvidos;



    Entende o impetrante que o simples fato de ter o veículo (que nem se sabe se era o mesmo condutor) ter empreendido fuga dos militares DIAS ANTES AO DIA DOS FATOS E POR SER A PLACA DE HORTOLÂNDIA/SP, NÃO JUSTIFICA A ABORDAGEM, BUSCA VEICULAR E PESSOAL.



    Tais fatos não são NEM DE LONGE FUNDADAS RAZÕES/SUSPEITAS A JUSTIFICAR A ABORDAGEM, CONSIDERANDO ATÉ MESMO QUE OS FATOS INFORMADOS PELOS MILITARES NÃO FORAM CONFIRMADOS. Preceitua o CPP que a busca pessoal exige fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja com arma, drogas ou quaisquer objetos ilícitos. Logo, para a defesa surge a seguinte dúvida: Qual a relação que a CIDADE DA PLACA DO VEÍCULO e FUGA DIAS ANTES DA GUARNIÇÃO GUARDA COM A EXISTÊNCIA CONTEMPORÂNEA DE POSSE DE DROGAS, ARMAS OU OBJETOS ILÍCITOS A JUSTIFICAR A ABORDAGEM?



    Ora Exª, eventual fuga há dias atrás de uma guarnição NÃO é fato capaz de gerar, POR SI SÓ, fundada suspeita de práticas criminosas ATUAIS aptas a exigir atuação IMEDIATA das autoridades policiais.



    Situação diametralmente oposta seria se a fuga da guarnição tivesse ocorrido no MESMO dia, o que NÃO aconteceu. Assim, não é crível pensarmos que a PMMG estava SUSPEITANDO DE ALGO ILÍCITO NO MOMENTO DOS FATOS, o que ocorreu, na VERDADE, FOI QUE A PMMG QUIS SE VINGAR E REALIZAR A ABORDAGEM ANTES FRUSTRADA.



    Logo Exª, a presente impetração é para pedir que este Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, diga o óbvio: A FUNDADA SUSPEITA EXIGE A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E DEVE SER CONTEMPORÂNEA AO MOMENTO DA ABORDAGEM. (doc. 1, pp. 3-4).  



    Ao final, requerem:  



    1) Que seja CONHECIDO E CONCEDIDO, LIMINARMENTE, o presente HABEAS CORPUS, PARA DECLARAR ILÍCITA A ABORDAGEM POLICIAL E AS BUSCAS PESSOAIS REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE COM BASE NA PLACA DO VEÍCULO SER DE HORTOLÂNDIA/SP E DE TER, SUPOSTAMENTE, OCORRIDO FUGA DO CITADO VEÍCULO DIAS ANTES DOS FATOS, HAVENDO AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS CONTEMPORÂNEAS E OBJETIVAS E, POR CONSEQUÊNCIA, O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 2) SUBSIDIARIAMENTE, a concessão da LIMINAR para SUSPENDER A AÇÃO PENAL ATÉ O JULGAMENTO FINAL DESTE HC. 3) No mérito, a concessão da ordem, confirmando a liminar, para reconhecer a ilicitude da abordagem veicular e pessoal, TRANCANDO A AÇÃO PENAL; ou, sucessivamente, a desclassificação do delito para o previsto no art.28 da Lei 11.343/06. (doc. 1, pp. 8-9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA VEICULAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. 2. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal e/ou veicular prevista no referido art. 244 do CPP e firmou entendimento de que o referido artigo “não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’ do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata”. 3. Consta do acórdão, contudo, que a abordagem foi realizada em razão do referido contexto fático e da fuga do agravante da guarnição policial militar, o que, nos termos da orientação desta Casa, é suficiente para justificar a medida. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (doc. 11, p. 1).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR, SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado “[...] à pena de 10 anos e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pelo cometimento dos delitos previstos nos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], na forma do art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006 [...]”. II. Questão em discussão 2. Alegada nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar, sem mandado judicial. III. Razões de decidir 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022), como ocorre no caso. 4. Quanto à busca domiciliar, ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito, exatamente o que se verifica nestes autos. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 254.817 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/5/2025 – grifei).  



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Alegada nulidade de busca pessoal/veicular. Não ocorrência. Fundada suspeita. Direito ao silêncio. Suposta não observância. Controvérsia que demanda reexame fático-probatório. Inviabilidade na via estreita do writ. Não verificada a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 239.011 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator